Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO PERCENTUAL DE 100%. COBRANÇA DE CRÉDITOS EXCEDENTES AO SEMESTRE DE ENQUADRAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já afirmou que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, entretanto, tal posicionamento ocorre apenas quando a controvérsia se encontra relacionada com o contrato celebrado com a instituição financeira. Em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a instituição de ensino e o estudante, observa-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes envolvidas se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor (artigos 3o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor).
2. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação voltado ao custeio dos valores referentes aos cursos de graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas, na forma da Lei no 10.260/2001.
3. De acordo com o disposto nos artigos 4o, caput e §1o-A da Lei no 10.260/2001 não é possível a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional ao aluno beneficiado pelo FIES e, ainda, que o valor total do curso deve ser discriminado no contrato, no qual constará o valor das mensalidades e sua forma de reajuste.
4. No caso concreto, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e legitimidade dos valores cobrados, tampouco demonstrou que observou o dever de informação nos termos do que prevê o artigo 6o, inciso III, do CDC, de que foi prestada à estudante informação, clara, precisa e contundente relacionado ao fato de que os créditos extras realizados no último semestre seriam cobrados diretamente da consumidora, e não abarcados pelo FIES.
5. Considerando que a aluna é beneficiada pelo Programa de Financiamento Estudantil de Ensino Superior (FIES), que a contemplara com o financiamento de 100% (cem por cento) do montante das mensalidades, afigura-se ilegítima e inviável a cobrança da estudante de quaisquer valores residuais ao final do semestre correspondente.
6. Recurso conhecido e improvido.